Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000598-22.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante: CARLOS ANTONIO TROMBETTA
Agravado: BANCO BRADESCO S.A.
Número do Protocolo: 1000598-22.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS ANTONIO TROMBETTA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Execução” (Proc. no 1007724-20.2017.8.11.0015), ajuizada contra o agravante pelo BANCO BRADESCO S.A, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, porque, segundo o magistrado, “considerando que a parte exequente acostou aos autos a Ata da Assembleia Extraordinária (ID n. 8299526), realizada em 07/10/2016, a qual aprovou a absorção pelo Banco Bradesco S.A. de parcela do patrimônio do Banco HSBC Bank Brasil S.A., incluindo todos os direito e obrigações relativas a essa, verifica-se que o crédito incorporado na cédula de crédito bancário que embasa a presente execução está compreendido na migração obrigacional proveniente da cisão parcial do HSBC Bank Brasil S/A, não devendo, portanto, prosperar a alegada ilegitimidade da executada” (cf. Id. no 45058259 dos autos de origem).
O agravante reinsiste em que o Banco Bradesco SA é parte ilegítima para promover a execução da Cédula de Crédito Bancária, já que o título de crédito foi emitido em favor do HSBC Bank Brasil SA (CNPJ n. 01.701.201/0001-89), e não consta dos autos qualquer endosso ou instrumento de cessão de crédito.
Alega que não houve sucessão universal dos direitos obrigações de uma sociedade para a outra, mas tão somente incorporação de ações do HSBC pelo Bradesco, e nessa modalidade de operação não existe a sucessão de direito e obrigações, já que as sociedades mantêm suas personalidades jurídicas autônomas, conforme expressa o art. 252 da Lei no 6.404/76.
Diz, ainda, que a cisão parcial ocorrida, além de ser ínfima, e direcionada para outras sociedades empresárias, não teve o crédito executado relacionado no ato da cisão comprovando eventual transferência do crédito executado para o agravado.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do Bradesco; de imediato, pede a suspensão da execução, ao argumento de que está correndo o risco de ter os seus bens constritos ilegalmente (cf. Id. n. 72901978).
É a suma.
D E C I D O
No caso, realmente não se vê a necessidade de imediata modificação da decisão agravada, sobretudo porque o cenário não indica que a sua manutenção poderá acarretar danos irreparáveis para qualquer direito ou interesse precioso do agravante, ou, então, que, caso mantida a decisão, até ulterior julgamento da questão, restará configurado risco de perecimento fatal do direito pleiteado.
Ademais, além de ser fato público e notório que o Banco Bradesco S/A adquiriu os direitos que antes pertenciam ao Banco HSBC Bank Brasil S/A, consta dos autos a ata referente à cisão parcial do patrimônio do HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, em favor do Banco Bradesco S/A, a qual, inclusive, noticia que o instrumento visava “promover a reorganização societária com os seguintes objetivos: (i) segregar, redirecionar e consolidar ativos e passivos do HSBC Bank para o Bradesco, Bradesco Cartões e Bradesco Leasing” (cf. Id. n. 8299526), o que, ao menos em primeira análise, indica a legitimidade ativa do agravado.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA NA EXECUÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO JUROS. MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. REGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados ao ato da cisão. 1.1. No caso, o Bradesco possui legitimidade para executar o contrato de empréstimo celebrado pelo Banco HSBC. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. O título que embasa a execução é dotado de liquidez e exigibilidade, de forma que a cobrança de juros, ainda que abusiva, não afasta tais características. 3. É possível a limitação da taxa de juros aplicada diante da abusividade frente à taxa média do mercado, sendo certo que a taxa que extrapola a média do mercado, por si só, não indica a abusividade. 3.1. No caso dos autos, observa-se que a variação da taxa de juros que não excede substancialmente a média do mercado, não havendo que se falar em abusividade. 4. A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. Precedentes STJ. 5. Honorários recursais majorados. Art. 85, §11o, CPC. 6. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.” (TJDF - Acórdão 1199961, 07074166120188070006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019)
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator